Tribunal: TJDFT
Processo: 0717426-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. REVISÃO DE CLÁUSULAS. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.

I – As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras. Não há, no processo, prova da taxa de juros utilizada nem da alegada cobrança abusiva.

II – O contrato de arrendamento mercantil objeto da lide não tem cláusula de capitalização mensal de juros e a alegação não pode ser presumida verdadeira devido à revelia do réu porque em contradição com o instrumento contratual acostado aos autos, art. 345, inc. IV, do CPC. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido revisional.

III – Apelação desprovida.